Tribunal: TJDFT
Processo: 0725140-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725140-57.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSA HELENA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste quanto ao interesse recursal, tendo em vista que foi proferida sentença nos autos de origem extinguindo o processo pelo pagamento. Brasília, 28 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora